Tribunal: TJMT
Processo: 0006548-70.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006548-70.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SANDER RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 002.015.941-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDER RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA NATUREZA DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR – REALIZADO POR PERITO OFICIAL – DOTADO DE CERTEZA E IDONEIDADE – VALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – NATUREZA DA DROGA – ALTO GRAU DE NOCIVIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”

(STJ, EREsp 1544057/RJ).

É sabido que a natureza da droga apreendida constituiu fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos art. 42 da Lei de Drogas.

“Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
(STF, HC 166385).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006548-70.2017.8.11.0064

APELANTE: SANDER RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que condenou o apelante
Sander Ramos da Silveira
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem com ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 65360472 – pág. 06):

“(...) Segundo consta,
na data de 29/04/2017
, por volta das 06h00, na Avenida Dom Wunibaldo, região central desta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Sander Ramos da Silveira
foi flagrado por policiais militares trazendo consigo
13 (treze) porções de pasta base de cocaína (1,6 g) e 01 (uma) porção de maconha (1,4 g)
, consoante laudo preliminar de constatação a fls. 16/18, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros.

Consoante se extrai do caderno investigatório, policiais militares realizavam rondas pela região central da cidade, oportunidade em que avistaram ora denunciado
Sander Ramos da Silveira
na citada avenida, carregando consigo um botijão de gás, sendo que, diante da atitude suspeita do ora denunciado, procederam à abordagem.

Durante o procedimento de buscas pessoais, os militares encontraram em posse do denunciado
treze porções de pasta base de cocaína e uma porção de maconha
que estavam nos bolsos.

Ao ser questionado sobre o botijão de gás,
o denunciado Sander verbalizou aos policiais que havia recebido o objeto como pagamento pela venda da droga
(...)”
– sic.

Foi efetuada a prisão em flagrante do apelante, posteriormente, convertida em preventiva (id. 65360472 – pág. 11 e 65).

Recebida a denúncia em
12 de março de 2018
(id. 65360473 – pág. 43).

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (id. 61794980 – pág. 06).

Após a instrução de forma regular, em
04 de julho de 2019
, sobreveio sentença de
procedência
, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(id. 65360473 – pág. 137).

Inconformada, a
defesa
interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de laudo definitivo da natureza da droga, o que argumenta ferir
“de morte um dos caracterizadores do crime, qual seja, materialidade do delito”
(id. 65360474 – pág. 38).

Alternativamente, sustenta a insuficiência de provas para subsidiar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 65786962).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 71574992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDER RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa argumenta a inexistência de materialidade delitiva, ante a ausência de Laudo Pericial Definitivo, a fim de comprovar a natureza dos entorpecentes apreendidos.

Não assiste razão à defesa.

A respeito da matéria trazida à indagação, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou compreensão de que
“a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
[1]
.

No caso dos autos, o laudo provisório foi devidamente juntado e assinado por perito oficial do estado, em procedimento equivalente ao definitivo, confirmando a natureza dos entorpecentes descritos na inicial acusatória.

Assim, em que pese os hercúleos esforços da defesa, não há,
in casu,
dúvida a respeito da materialidade delitiva, mormente porque devidamente comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar, acostados aos autos no id. 65360472 – pág. 39.

Alternativamente, pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Melhor sorte não assiste o pleito defensivo.

Analisando os elementos probatórios dos autos, concluo que a autoria delitiva também resta indene de dúvidas.

Na fase inquisitiva, o apelante fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Perante a autoridade judicial, o apelante negou a prática delitiva, alegando que foi agredido para confessar o delito e que os entorpecentes foram plantados pelos policiais responsáveis pela abordagem, bem assim que subtraiu o botijão de gás para manter seu vício.

Nada obstante, a versão apresentada pelo apelante se apresenta frágil e isolada de qualquer outro elemento probatório.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o
PM Gustavo Vicente Soares da Silva
, responsável pela abordagem do apelante, ratificou os fatos descritos na inicial acusatória, acrescentando que realizou a abordagem do apelante porquanto esse transitava com um botijão de gás às 06h da manhã. Disse que, ao procederem à revista pessoal, encontraram as 13 (treze) porções de pasta base de cocaína e outra de maconha, bem assim que ao questionarem o apelante da origem do botijão de gás esse afirmou que havia recebido como pagamento pela venda de entorpecentes.

A corroborar a tese da acusação, os entorpecentes apreendidos estavam armazenados de forma fracionada, em 13 (treze) porções individuais, modo comumente utilizado por traficantes, a fim de facilitar a distribuição dos entorpecentes, conforme se observa do termo de apreensão (id. 65360472 – pág. 45).

Ademais, a alegação do apelante que foi agredido e que os agentes policiais plantaram os entorpecentes, resta isolada de qualquer elemento de prova e, ao que tudo indica, visa apenas afastar a responsabilização penal, especialmente porque, logo após a prisão, o apelante foi submetido ao exame de lesão corporal, que não indicou a presença de qualquer ofensa à sua integridade física (id. 65360472 – pág. 31).

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares e a quantidade e forma em que as drogas eram armazenadas.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição do apelante.

De outro tanto, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Ao fixar a pena basilar, a magistrada singular considerou a natureza da droga – pasta base de cocaína e maconha – como negativa e exasperou a pena em 06 (seis) meses.

É sabido que a natureza da droga apreendida constituiu fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“
A natureza
e a quantidade da droga (cerca de 1,5 kg de cocaína)
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp 1677705/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de
cocaína
, substância de alto poder lesivo, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na natureza da droga em questão.

Por derradeiro, a defesa pretende o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, inscrito no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O pleito
merece prosperar
.

A magistrada singular negou a concessão da minorante apenas em razão do apelante possuir maus antecedentes.

Nada obstante, embora o apelante possua ação penal relativa a fato anterior ao dos autos, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, conclui-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a benesse do § 4º, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

Não soa jurídico, e nem mesmo justo, considerar que, no momento inicial da aplicação pena, o apelante é dotado de presunção de inocência quanto a outros fatos, mas que, na terceira fase, essa presunção seja mitigada, a fim de negar benefício disposto em lei. Assim, a presunção de inocência assegurada pela Corte Cidadã deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou no sentido de que
“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
[2]
.

Portanto, preenchido os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 1⁄2 (metade).

Por efeito,
fixo
a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o
aberto
, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Diploma Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Diante de tais argumentos, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, redimensionando a pena imposta ao apelante
Sander Ramos da Silveira
para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto,
e 300 (trezentos) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016.

[2]
HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021